Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737248-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE MORAES GUEDES AGRAVADO: VINICIUS CORTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HENRIQUE MORAES GUEDES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida por VINICIUS CORTES, pela qual colheu em parte exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, para revogar penhora de valores ante ao reconhecimento de sua origem salarial, rejeitando, contudo, as alegações de prescrição e de falta de título executivo sustentadas pelo recorrente. Após discorrer sobre o objeto da execução e relatar o conteúdo da execução agravada, o agravante sustenta, em síntese, que a pretensão deduzida na petição inicial do processo de execução, nos moldes em que deduzida, revela que o objeto da cobrança é um contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 10 de junho de 2019, que prevê como data de vencimento da obrigação imputada ao agravante a mesma data da assinatura do instrumento contratual. Defende que, considerando que a data ajustada para cumprimento da obrigação era o dia 10 de junho de 2019, e que o prazo prescricional para execução de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 25, I, da Lei 8.906/1994, está prescrita a pretensão eduzida pelo agravado, pois a execução foi ajuizada no dia 17 de julho de 2024. Alega que a contagem do prazo prescricional não pode iniciar da data em que firmado termo de confissão de dívida pelo agravante, argumentando que “não cabe ao juízo substituir o título eleito para “salvar” o crédito. A troca de lastro ofende a congruência (CPC, arts. 141 e 492) e a segurança jurídica.” Sustenta, ainda, que se a execução for considerada como fundamentada no termo de confissão de dívida, existe irregularidade formal que impede seu reconhecimento como título executivo, por falta de assinatura de testemunhas instrumentárias, conforme exigido pelo art. 784, III, do CPC. Aduz que a dispensa da assinatura de testemunhas para conceder força executiva aos contratos de prestação de serviços advocatícios, nos moldes do art. 24, do Estatuto da OAB, não se estende ao termo posterior de confissão de dívida, argumentando que este novo documento possui natureza de instrumento particular de novação. Assevera que “o contrato de honorários juntado aos autos já está prescrito e o outro documento, um Termo de Confissão e Atualização de Dívida de Contrato de Honorários Advocatícios, não obstante se referenciar a uma suposta dívida de honorários, não tem a mesma natureza jurídica de um contrato de honorários advocatícios.” Acrescenta que “com a novação a suposta dívida deixa de provir de um contrato de honorários advocatícios, que possui tratamento especial, e passa a provir de uma dívida negocial, que substitui aquela primeira, motivo que obriga seja o título assinado por duas testemunhas para se convolar como título executivo extrajudicial.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão a antecipação de tutela recursal, argumentando quanto ao periculum in mora, que o prosseguimento da execução originária acarreta risco de constrição patrimonial em face do agravante, inclusive com relação à verba alimentar, destinada à sua subsistência. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e determinada a suspensão do processo de execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “1.1. reconhecer a prescrição da pretensão fundada no contrato (vencimento em 10/06/2019), extinguindo a execução; 1.2. afastar a executividade do “termo de confissão” por inidoneidade formal (ausência de duas testemunhas, que é exigência legal e contratual) e por não se confundir com o contrato de honorários do art. 24 do EOAB (novação).;” Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 245275430). É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogados regularmente constituídos e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à alegação de prescrição, verifica-se que apesar de se tratar de obrigação originada de contrato de honorários advocatícios firmado em dia 10 de junho de 2019, o processo de execução está amparado em instrumento de confissão de dívida datado de 24 de novembro de 2023 (ID 204332743), o que revela a improcedência da alegação de prescrição quinquenal, sustentada pelo recorrente com fulcro no art. 25, I, o Estatuto da OAB, pois o processo de execução foi ajuizado em 17 de julho de 2024. Isso porque a confissão da dívida é causa de interrupção da prescrição, nos tempos do art. 202, IV, do CC, pois representa declaração inequívoca de reconhecimento do direito do credor, in verbis: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. A esse respeito confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato de cessão de uso em regime associativo. Cooperativa. Inadimplência das taxas de rateio. Confissão de dívida. Prescrição afastada. Reintegração de posse. Rescisão de contrato. Procedência. Recurso desprovido. (...) 3. A confissão de dívida firmada pelo devedor implica renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do CC, por se tratar de ato incompatível com a alegação de prescrição. 4. A assinatura do termo de confissão de dívida interrompe o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, iniciando nova contagem a partir da assinatura. A ação ajuizada dentro do referido período afasta a prescrição. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. 2. A assinatura de termo de confissão de dívida interrompe o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, iniciando nova contagem da data da assinatura. (...) (Acórdão 2030221, 0717523-72.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Também não se mostra relevante a alegação de inexistência de título executivo, em razão da falta de assinatura de testemunhas no termo de confissão de dívida que fundamenta a execução. Com efeito, o referido documento representa reconhecimento de dívida inserta em contrato de prestação de serviços advocatícios, consubstanciada, portanto, em honorários advocatícios contratuais, com força executiva independente da assinatura de testemunhas instrumentárias, nos termos do art. 24 do Estatuto da OAB, confira-se: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Ness sentido, é firme a orientação o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas". (AgInt no AREsp n. 2.049.334/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO NÃO APONTADO. REJEIÇÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, exigir a assinatura de duas testemunhas para que o documento particular tenha força executiva, há disposição legal específica no tocante ao contrato de honorários advocatícios. 2. O art. 24 da Lei 8.906/1994 estabelece que “A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”. Portanto, como há disposição legal específica que confere força executiva ao contrato escrito de honorários advocatícios – independentemente de assinatura de testemunhas – não há que se falar em nulidade do título executivo. (...) (Acórdão 1750599, 0729891-84.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.) Assim, considerando que não se mostra provável o provimento do recurso, resta inviável a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator